Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011950-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. A. C. - CPF: 089.614.691-00 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DANIEL CARVALHO CORTES - CPF: 003.717.511-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1011950-48.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:

Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Medico

Apelados:
H.A.C.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA ANS – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DANO MATERIAL – MANTIDO – DANO MORAL – SENTENÇA
ULTRA PETITA
-
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Havendo a fixação de indenização por dano moral além do pretendido pela parte promovente na inicial (
ultra

petita
), de rigor a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de
dano
moral para que seja adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1011950-48.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:

Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Medico

Apelados:
H.A.C.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da r. sentença proferida pela MMa Juiza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Material e

Moral movida em seu desfavor por
H.A.C., representado por seu genitor Daniel Carvalho Côrtes
, que julgou procedente o feito, determinando que a operadora custeie o tratamento multidisciplinar prescrito para TEA, bem como, proceda
ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 5.858,94 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a ré contra a sentença pleiteando o afastamento da condenação por dano moral e material, aduzindo que os tratamentos pelo método ABA não possuíam cobertura contratual por ausência de previsão no rol dos procedimentos da ANS na época da negativa, de modo que, não houve qualquer ilícito por parte da ré ao negar a cobertura.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral por se tratar de valor
ultra petita
, na medida em que, o valor pleiteado na inicial foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões acostadas ao id

200080240.

Parecer da D. Procuradora de Justiça acostado ao id. 210999687 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1011950-48.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes:

Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Medico

Apelados:
H.A.C.

V O T O

Cinge-se dos autos que
H.A.C
, representado
representado por seu genitor Daniel Carvalho Côrtes
,

ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e

moral contra Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que foi diagnosticado com
“transtorno do espectro autista

- TEA”
tendo a necessidade de ser submetido a tratamento por equipe multidisciplinar
especializada no método ABA.

Diante disso, propôs a presente demanda, tendo a MMa Juíza deferido a antecipação de tutela, determinando que a ré autorize, garanta a cobertura e o custeio do tratamento indicado para TEA, conforme a prescrição médica.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, determinando que a operadora custeie o tratamento multidisciplinar prescrito, bem como, proceda
ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 5.858,94 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a ré contra a sentença pleiteando o afastamento da condenação por dano moral e material, aduzindo que os tratamentos pelo método ABA não possuíam cobertura contratual por ausência de previsão no rol dos procedimentos da ANS na época da negativa, de modo que, não houve qualquer ilícito por parte da ré ao negar a cobertura.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral por se tratar de valor
ultra petita
, na medida em que, o valor pleiteado na inicial foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. O caso não é de difícil elucidação.

A matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços. Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

A fim de resguardar o direito fundamental do cidadão, seguindo este entendimento, este Tribunal decidiu:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIAS COM BASE NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBA INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A jurisprudência do STJ se firmou no sentido da abusividade de cláusula contratual ou de ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

2- A recusa de cobertura de determinado procedimento, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo quando o caso é de tratamento médico emergencial ou de urgência, ou está demonstrado que a recusa trouxe agravamento ao seu estado de saúde. No caso, como na época da negativa não existia entendimento pacífico quanto ao tema, afasta-se o dever de indenizar
” (RAC N.

1006204-54.2019.8.11.0015, 2a Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 31.08.22 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUTISMO. COBERTURA NEGADA. NÃO EXCLUSÃO CONTRATUAL – ROL DA ANS.

PREVISÃO. DANO MORAL.

INDEFERIDO.

DANO MATERIAL.

RESSARCIMENTO. DEFERIDO. OBSRVÂNCIA TABELA DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O contrato firmado entre as partes não existe cláusula de exclusão para os tratamentos solicitados pelo usuário, além disso, na Resolução n. 469/2021,

consta a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.

Não havendo na rede credenciada profissionais capacitados para o tratamento indicado, ele será realizado fora da rede e a operadora arcará com as despesas, observando-se a tabela do contrato.

[...]”
(RAC n.

1000849-73.2021.8.11.0086, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 02.08.22 - negritei).

Em recente julgado, o STJ firmou posicionamento reconhecendo a ilegalidade na negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar para o autismo, vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. P
LANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE
. DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS" (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

2.
Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, no citado precedente, que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos:

"a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA
."

3. Constata-se que o entendimento do Tribunal de origem, ao determinar a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para autismo sem limitação de sessões, concorda com a recente jurisprudência do STJ.

4. Por outro lado, o recurso especial, ao propor que o rol da ANS tem natureza taxativa, sem nenhuma flexibilização, e suscitar que as sessões de terapia para tratamento de autismo estariam fora do mencionado rol, diverge do atual entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem entendeu que a negativa de cobertura indevida causou dano moral, ao colocar em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento da capacidade do beneficiário, causando abalo emocional, frustração, desamparo e angústia. Alterar esse entendimento, no presente caso, demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, é imprescindível que, no recurso especial, sejam particularizados, de forma inequívoca, os normativos federais supostamente contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula n. 284 do STF (AgInt no AREsp 1.621.098/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/3/2022, DJe 18/3/2022).

8. Agravo interno a que se nega provimento” .
(AgInt no REsp n. 1.941.857/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, J. 29.08.22 - negritei.)

Desse modo, antes que se alegue em eventual discussão futura, não há afronta aos arts. 5o, II e 196, ambos da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir a realização do tratamento do autor/apelado.

De mais a mais, a partir de 01.07.22, com a edição da Resolução Normativa n. 539 de 23.06.22 – ANS,

que alterou a RN n. 465 de 24.11.21, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar as diretrizes de utilização dos procedimentos – sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional – para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicados pelo medico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados no CID-F84, como é o caso do autor,

Vejamos:

“ [...]
Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
[...]”

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença quanto ao dever de custeio do tratamento e ressarcimento dos valores que o autor teve que dispender para adimplir o tratamento diante da negativa da ré, ressaltando que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante do pagamento das despesas referentes ao tratamento indicado ao autor.

Quanto ao pedido de afastamento do dano moral, esse também não merece prosperar.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportado pelo autor com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta.

Assim, não se trata de mero dissabor suportado pelo recorrido em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento, mas em angustia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Esse é o entendimento desta 3a Câmara de Direito Privado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO –
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza” .(
RAC n.

1046432-56.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado,

Rel. . Des.

Dirceu dos Santos, TJ. 18.05.22 – negritei.
)

Superada a questão do dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
arbitrado em sentença.

A apelante afirma que, na peça inicial, o autor pede que o dano moral seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o magistrado decidiu de forma ultra petita, arbitrando a indenização em valor superior ao pedido, ou seja, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pleiteia a redução do
quantum
fixado a fim de atender ao comando do art. 492 do CPC que diz que
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse ponto, vejo que razão assiste à ré, devendo, a sentença ser reformada a fim de limitar o valor do dano moral ao patamar pleiteado na inicial, que atende perfeitamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido inclusive decidiu recentemente essa Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – REJEIÇÃO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – TESE NÃO VERIFICADA – DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO CEDIDO POR ENDOSSO TRANSLATIVO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EQUÍVOCO NO PAGAMENTO EFETUADO PELO DEVEDOR PARA O CEDENTE E DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA CESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DA CEDENTE DE QUE HOUVE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR MEIO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA À CESSIONÁRIA – FATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REQUISITOS ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL PRESENTES APENAS EM RELAÇÃO À CEDENTE – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA
–
DANO
MORAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO ACIMA DO REQUERIDO NA INICIAL – SENTENÇA
ULTRA

PETITA
– VALOR REDUZIDO –
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CODEMANDADO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento do direito pelo devedor, ao ajuizar demanda anterior, importa na interrupção da prescrição.
Nos termos do artigo 884 do Código Civil "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários"
Comprovado nos autos os requisitos necessários à verificação da ocorrência do enriquecimento ilícito, quais sejam: enriquecimento de alguém em face do empobrecimento de outrem, relação de causalidade entre ambas as situações, bem como ausência de causa jurídica que justificasse referido acontecimento, deve a parte ser condenada a restituir o valor percebido indevidamente.
Havendo a fixação de indenização por
dano
moral além do pretendido pela parte promovente na inicial (
ultra

petita
), de rigor a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de
dano
moral para que seja adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.”
(RAC n. 1001794-26.2020.8.11.0044, relator Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, J. 08.05.2024 - negritei)

Destarte, considerando que o
quantum
deve ser ajustado aos limites do pedido, vislumbro que a sentença carece de reforma nesse ponto, razão pela qual, reduzo o dano moral para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a quantia fixada a título de indenização por dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024